Tribunal: TJMT
Processo: 0023523-23.2009.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023523-23.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[PAIAGUAS HOTEIS LTDA - CNPJ: 01.982.156/0001-88 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 417.005.896-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE PREVENÇÃO CONTA INCÊNDIO SEM INSTALAÇÃO DE SPRINKLERS – MANDAMUS IMPETRADO APÓS O PRAZO DE 120 DIAS CONTADOS DA CIÊNCIA DO ATO COATOR – DECADÊNCIA CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA – RECURSO DESPROVIDO.

Necessário o reconhecimento da decadência quando o mandado de segurança é impetrado após o prazo de 120 previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009.

Consoante jurisprudência deste Sodalício, a prescrição e a
decadência
elencadas no art. 332, §1º do CPC, tratam de exceção à regra de necessidade de oitiva das partes previstas nos arts. 9º e 10º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo PAIAGUÁS HOTÉIS LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada do da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do
Mandado de Segurança
por ele impetrado contra ato do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (proc. n. 0023523-23.2009.8.11.0041), denegou a ordem.

Em
suas razões, aduz que o Juízo monocrático não decidiu com o costumeiro acerto, visto que a Portaria 021/GAB CMT GERAL 2007 não respeitou o ato jurídico perfeito consolidado há mais de 15 anos, qual seja, o parecer técnico 001/92, que aprovou a substituição dos chuveiros automáticos (Sprinklers) pelo sistema de detector de fumaça, em ofensa ao princípio da segurança jurídica.

Afirma que para ser cabível a anulação do citado parecer técnico, obrigatoriamente deveria estar presente algum vício em sua elaboração, o que não ocorreu.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja reconhecido seu direito de obter o alvará de prevenção contra incêndio e pânico sem a instalação dos chuveiros automáticos (sprinklers).

Contrarrazões - Id. 110659477, p. 41/44.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 110659481, opina pelo reconhecimento da decadência e, alternativamente, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que PAIAGUÁS HOTÉIS LTDA. impetrou Mandado de Segurança

contra ato do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso objetivando o reconhecido do direito de obter o alvará de prevenção contra incêndio e pânico sem a instalação de chuveiros automáticos (sprinklers) e, diante da denegação da ordem, busca a reversão da sentença que lhe foi desfavorável nesta instância recursal.

Pois bem. É sabido que, em homenagem ao efeito translativo do recurso de Apelação, possui o órgão “
ad quem
” o poder-dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação.

Nesse sentido, compulsando os autos, tenho que o pedido do
mandamus
deveria ter sido liminarmente julgado improcedente diante da ocorrência da prescrição como, inclusive, já havia sido consignado pelo Ministério Público na Instância singular (Id. 110659477, p. 11/13).

Com efeito, da leitura da exordial, verifica-se que o ato apontado como ilegal pelo Autor/Apelante consiste na Portaria n. 021/GAB CMT GERAL/07, da lavra do Comandante Geral do CBM/MT, publicado no Boletim do Comando Geral n. 2118 em
10/10/2007
(Id. 110658999, p. 30), que homologou o parecer técnico n. 005/DST/07, datado de 29/09/2017, o qual, a seu turno, anulou parecer técnico anterior (001/92) ante a necessidade de instalação de sistema de chuveiros automático para prevenção de incêndio.

O mandado de segurança, todavia, foi impetrado tão somente em
28/07/2009
, extrapolando, em muito, o prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009.

Veja que o próprio Apelante declinou na inicial que teve novo pedido de protocolo de alteração de projeto sem previsão de instalação dos sprinklers declinado em 28/01/2009 (Id. 110611451, p. 20), evidenciado que há muito tinha ciência do ato apontado como coator.

Necessário consignar que não há falar, no caso, em decisão surpresa, uma vez que, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, a prescrição e a decadência elencadas no art. 332, § 1º do CPC, tratam de exceção à regra de necessidade de oitiva das partes previstas nos arts. 9º e 10º, ambos do mesmo diploma legal, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – TESE DE CIÊNCIA DOS DESCONTOS SOMENTE A PARTIR DA EMISSÃO DO EXTRATO PELO INSS EM MEADOS DE JANEIRO DE 2021 – DESCABIMENTO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – TERMO INICIAL – DATA DO DESCONTO DA ÚLTIMA PARCELA – RECURSO DESPROVIDO.
Rejeita-se a prejudicial de nulidade da sentença por ofensa ao princípio da ampla defesa, contraditório e não surpresa, uma vez que a prescrição e a decadência elencadas no art. 332, §1º do CPC/15, tratam de exceção à regra de necessidade de oitiva das partes previstas nos artigos 9º e 10º, ambos do mesmo diploma legal.
(...) (N.U 1007003-62.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 09/03/2022)
(destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. REJEITADA. TESE DE CIÊNCIA DOS DESCONTOS SOMENTE A PARTIR DA EMISSÃO DO EXTRATO PELO INSS EM JANEIRO DE 2021. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. TERMO INICIAL. DATA DO DESCONTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO DO STJ. SENTEÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso, não há falar em nulidade da sentença por ofensa ao princípio da ampla defesa, contraditório e não surpresa, uma vez que a prescrição e a decadência elencadas no art. 332, §1º do CPC/15, tratam de exceção à regra de necessidade de oitiva das partes previstas nos artigos 9º e 10º, ambos do mesmo diploma legal.
(...) (N.U 1005405-73.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022)
(destaquei)

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a denegação da ordem, embora por motivos diversos (decadência).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022